Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735629-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) APELADO: JOSE SIQUEIRA BARROS JUNIOR, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., J P TOLENTINO FILHO - ME D E C I S Ã O Considerando o retorno do eminente Desembargador Sérgio Rocha, bem como a certidão de ID no 27967168, redistribuam-se (art. 81, § 1o, do RITJDFT). Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021 17:48:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator